Tribunal: STF
Processo: ARE 1541103
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL NA FORMA TENTADA (ART. 217-A C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. AVENTADA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA ESTAMPADAS NAS PALAVRAS COERENTES E SEGURAS DA VÍTIMA E DE SUA MÃE, RATIFICADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO PRESERVADA. PLEITO DE ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DO CRIME TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. ATOS PRATICADOS PELO RECORRENTE QUE SE SUBSUMEM AO CRIME NA FORMA CONSUMADA. EVIDENCIADO NO FEITO QUE O APELANETE LEVANTOU A SAIA DA VÍTIMA E PASSOU SEU ÓRGÃO GENITAL NAS NÁDEGAS DELA. EXAURIMENTO DA AÇÃO DO AGENTE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM SUA INTEGRALIDADE. ATO CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE DE ELEVAR A FRAÇÃO REDUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PELA ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA ANTE O RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE DO APELANTE. NECESSIDADE. PROCEDER QUE ESTÁ ADEQUADO AOS CONTORNOS DO CASO EM CONCRETO. PERITO TÉCNICO QUE ATESTOU QUE O INSURGENTE, AO TEMPO DO FATO, ERA INTEIRAMENTE INCAPAZ DE ENTENDER O CARÁTER CRIMINOSO DA AÇÃO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA QUE SE IMPÕE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se afirmar, genericamente, que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.168.155/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/03/2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.068.728/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente